Tribunal: TCU
Processo: 023.001/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Proposta de Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais efetuadas nos exercícios de 2020 a 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da proposta de Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais referentes aos exercícios de 2020 a 2024, em cumprimento à Questão de Ordem aprovada pelo Plenário e à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 854/DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais (2020-2024) apresentado pela Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação (Seinc); 9.2. determinar à Seinc que: 9.2.1. mantenha o gabinete do Relator informado sobre o andamento dos trabalhos, com destaque para o cumprimento das etapas do cronograma e eventuais riscos identificados; 9.2.2. informe tempestivamente sobre eventuais dificuldades na execução ou necessidade de ajustes no plano; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao E. Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.